Tribunal: TJMT
Processo: 1012208-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CURATELA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O DESFECHO DA PERÍCIA E DO ESTUDO PSICOSSOCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
As diligências em curso buscam justamente dar a exata noção do estado de saúde da agravada, bem como analisar a idoneidade daquele - no caso a agravante – que pretende dirigir os atos patrimoniais e negociais da pretensa curatelada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012208-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIENE DA CONCEICAO CORREIA DE JESUS - CPF: 015.956.901-07 (AGRAVANTE), 2a Vara Cível - Tangará da Serra/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TEREZINHA MOREIRA DA CONCEICAO CORREIA - CPF: 020.285.131-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA - MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CURATELA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO –
REQUISITOS INDEMONSTRADOS
–

NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O DESFECHO DA PERÍCIA E DO ESTUDO PSICOSSOCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As diligências em curso buscam justamente dar a exata noção do estado de saúde da agravada, bem com
o
analisar a idoneidade daquele - no caso a agravante – que pretende dirigir os atos patrimoniais e negociais da p
retens
a
curatelada
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIENE DA CONCEI
ÇÃ
O CORREIA DE JESUS,
assistida juridicamente pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Curatela de n. 1003827-14.2024.8.11.0055, ajuizada em favor de TEREZINHA MOREIRA DA CONCEIÇÃO CORREIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia nomear a agravante como curadora provisória da requerida.

Para tanto, a agravante a
duz
que é filha da agravada, que possui idade avançada de 80 (oitenta) anos e quadro de demência, o que a impossibilita de exercer os atos da vida civil.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça
se manifesta
pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 217031828.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia nomear a agravante como curadora provisória da requerida.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Assim,
desde a análise sumária do presente recurso e, agora, em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto da decisão proferida pelo Juízo de origem,
a
qual,
não vislumbrou a possibilidade de imediata concessão da curatela da agravada, sem que antes fosse realizad
a
perícia e
estudo psicossocial.

As diligências em
curso
buscam justamente
dar
a exata noção do estado de saúde da agravada,
bem como analisar a idoneidade
daquele -
no caso a agravante

–

que
pretende
dirigir
os atos patrimoniais e negociais
da p
retens
a
curatelada.

Nesse sentido, vale registrar o substanciado parecer apresentado pela Douta Procuradoria de
Justiça, senão vejamos:

Ocorre que, no presente caso, não restou demonstrado que a requerida T. M. da C.C. é totalmente incapaz de entender os fatos e os atos da vida civil ou de exprimir a sua vontade, o que afasta o deferimento da curatela provisória.

Além do mais, é preciso levar em consideração que a decisão sobre curatela de idosos têm caráter multidisciplinar, envolvendo diversos aspectos, além dos jurídicos, a serem sopesados na busca pelo seu melhor interesse.

Logo, ausente um dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada pleiteada (probabilidade do direito), correta a decisão do juízo singular, devendo manter-se inalterada.

Ademais, vale ressaltar que, apesar do esforço argumentativo d
a
agravante, não se verifica ao menos no atual estágio da lide,
prova
indene
da incapacidade completa da agravada, mormente sob o argumento de que o uso das medicações utilizadas pela Sra. Terezinha (
Gardenal e
Fenitoína
), sejam indicativos concretos da
limitação a justificar a tutela de urgência vindicada.

Em casos desse
jaez
,
assim decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CURATELA - CURATELA PROVISÓRIA DEFERIDA - MEDIDA TEMERÁRIA - INCAPACIDADE CONTROVERSA - RECURSO PROVIDO.

- A finalidade da curatela é a de promover a proteção dos melhores interesses daquele que apresenta impedimento para manifestar sua livre e consciente vontade, tanto no que diz respeito à prática de atos despidos de conteúdo patrimonial, quanto na administração de seus bens.

-
Considerando a excepcionalidade da curatela, a complexidade do caso e a impossibilidade de se afirmar, no presente momento processual, as condições em que o idoso se encontra, conclui-se que decretar a curatela provisória é uma medida temerária.

- Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.110617-8/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria, 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 16/05/2024, publicação da súmula em 17/05/2024)

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão de origem, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024